Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704701-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ANTONIO VASCO REU: REGINA GOMES GONCALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator Para a resolução da controvérsia, converto o julgamento em diligência. Oficie-se à Primeira Vara de Família de Brasília, requerendo cópia integral e digitalizada dos autos de n. 2005.01.1.044011-9. Com a chegada, anote a Secretaria sigilo nestes autos. Ainda, intime-se a autora a esclarecer se foi aberto inventário de Júlio César Gonçalves de Carvalho, no prazo de 10 (dez) dias, juntado qualificação dos herdeiros, bem como Certidão de Nascimento ou Identidade deles. Tudo feito, dê-se vista ao autor. `Por fim, conclusos. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 26 de julho de 2021, às 23h28min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator